Tribunal: TJES
Processo: 5001670-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001670-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001670-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUIZ: DR. JORGE LUIZ RAMOS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar manejada pelo agravado em sede de mandado de segurança para que
“as Autoridades apontadas coatoras se abstenham de ‘compensar’ os valores das medições de serviços executados em cumprimento ao Contrato nº 071/2019, Tomada de Preços nº 001/2019, com débitos constantes perante o Ente Municipal de Cariacica/ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da contratação e, caso já implementada a compensação”,
tornando sem efeito referido ato administrativo, até ulterior decisão.

Após lançado o Relatório e levado o feito à sessão de julgamento, a parte agravada arguiu a perda do objeto do presente recurso
“ante a consumação do pagamento devido à agravada”.

Diante de tal cenário, retirei o feito de pauta de julgamento e determinei a intimação da parte agravante para se manifestar, tendo apresentado petitório no qual aduziu o afastamento da
“
pretensão da agravada de ver reconhecida a perda do objeto, notadamente pelo fato de que a decisão de primeiro grau que concedeu liminarmente a Segurança para determinar o pagamento de parcelas devidas e não pagas anteriormente à data da impetração possui caráter transitório”
.

Nesta senda, p
ermanece incólume o primitivo
r
elatório lançado
(ID.
1238078)
, oportunidade em que o
ratifico
e o complemento pelas pontuações supraexpostas.

Reinclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho voto do E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001670-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar manejada pelo agravado em sede de mandado de segurança para que
“as Autoridades apontadas coatoras se abstenham de ‘compensar’ os valores das medições de serviços executados em cumprimento ao Contrato nº 071/2019, Tomada de Preços nº 001/2019, com débitos constantes perante o Ente Municipal de Cariacica/ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da contratação e, caso já implementada a compensação”,
tornando sem efeito referido ato administrativo, até ulterior decisão.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que o magistrado primevo
“até poderia ter determinado que doravante a Municipalidade se abstenha de promover compensações, mas nunca determinar em medida liminar concedida nos autos de Mandado de Segurança que o Município torne sem efeito a compensação já realizada e então pague à impetrante as parcelas já consolidadas e devidas anteriormente à data da impetração”.

Prossegue em suas razões, ainda, com a informação de que até a data da interposição desta irresignação
os débitos tributários de titularidade da agravada, inscritos em dívida ativa, equivale
riam
à monta de R$ 1.310.743,46 (hum milhão, trezentos e dez mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos),
ao passo que a compensação efetivada abarcou o montante de apenas R$ 683.738,37 (seiscentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

Em decisão inaugural fora o recurso recebido em seu efeito suspensivo.

Contrarrazões na qual argui-se ausência de dialeticidade recursal, pugnando-se, ao fim, pelo desprovimento recursal (Id. 696337).

Fora determinada a intimação do recorr
ente

para manifestar-se acerca da preliminar arguida (Id. 712188), tendo, contudo, permanecido inerte (Id. 1072204).

Após lançado o Relatório e levado o feito à sessão de julgamento, a parte agravada arguiu a perda do objeto do presente recurso
“ante a consumação do pagamento devido à agravada”.

Diante de tal cenário, retirei o feito de pauta de julgamento e determinei a intimação da parte agravante para se manifestar, tendo apresentado petitório no qual aduziu o afastamento da
“
pretensão da agravada de ver reconhecida a perda do objeto, notadamente pelo fato de que a decisão de primeiro grau que concedeu liminarmente a Segurança para determinar o pagamento de parcelas devidas e não pagas anteriormente à data da impetração possui caráter transitório”
.

Pois bem. De pronto, adianto que a leitura atenta das manifestações acerca da perda ou não do objeto desta irresignação, a meu ver, revela a necessidade de reincluir este feito em pauta de julgamento.

Digo isto porque a despeito da parte agravada tentar emplacar a existência de requisito negativo de admissibilidade deste agravo,
certamente
em sua modalidade aquiescência,
fato é que o art. 1.000, do CPC não a corrobora, eis que claramente dispõe
apenas
que
“
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”,
dada a preclusão lógica patente.

A respeito da
aquiescência/aceitação da decisão judicial
,
oportunas as palavras do doutrinador
Fredie Didier Jr:

“
A aceitação é o ato por que alguém manifesta a vontade de conformar-se com a decisão proferida. Pode ser expressa ou tácita. A aceitação tácita consiste na prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, artigo 1.000, parágrafo único), p. ex, pedido de prazo para cumprir a condenação ou o cumprimento espontâneo de sentença ainda não exequível. Não se configura como aceitação o cumprimento forçado de uma decisão liminar, o que não impede o direito de interpor o recurso adequado (agravo de instrumento, p.ex), justamente porque a parte tem o dever de cumprir, com exatidão, as decisões judiciais, finais ou provisórias, e não criar embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV
)”

(
DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 104/105
)
.

In casu,
indene de dúvidas que

a
noticiada
realização de pagamento por parte do agravante decorrera da obrigatoriedade de cumprimento da decisão liminar exarada no feito de origem, o que não coincide com a aceitação
pela parte de seus termos
a acarretar preclusão lógica
, tanto que interposto o presente recurso e ratificado
o interesse em seu julgamento,
razão pela qual
REJEITO A ARGUIÇÃO DE PERDA DO OBJETO
deste recurso.

Ultrapassada tal questão
,
consigno desde já
que a arguição de ausência de dialeticidade não merecer prosperar.

Da leitura atenta das razões deste agravo verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente são suficientes à impugnação da decisão vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,
os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação a inadequação da via eleita pelo recorrido, mediante o uso do mandado de segurança, para o acolhimento de parte de sua pretensão.

Havendo, portanto, no caso em análise, elementos que evidenciam o propósito reformador da
decisão primeva
atacada,
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Como dito, o magistrado primevo além de obstar a realização de novas compensações
por parte do agravante, exarou ordem para tornar sem efeitos as compensações
por ele
já realizadas.

O
corre que a
o tornar sem efeito ato de compensação já efetivado o magistrado
a quo
acabou por determinar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos à ordem, vez que, caso assim o seja, a municipalidade terá que devolver os valores já compensados outrora, situação esta, ao que denota-se do compulsar do feito, não poder afirmar-se passível de tutela pela via eleita pelo recorrido.

Digo isto porque a temática em debate amolda-se,
a meu ver
, aos ditames da jurisprudência pátria segundo a qual apregoa não ser o mandado de segurança o instrumento adequado à obtenção de declaração de direito que implique na produção de efeitos patrimoniais pretéritos, ou seja, que envolva valores expendidos anteriormente à impetração do
mandamus
, vez que o ordenamento prevê medida judicial própria para tanto.

Essa é a lógica que imbuiu a edição dos artigos
7
o
, inc. III e 14,
§ 4
o
, da Lei n. 12.016/2016, bem como do enunciado da
Súmula 271 do STF,
segundo a qual a

"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".

Aliás, n
esta mesma linha de intelecção segue a jurisprudência pátria
desta Egrégia Corte
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA EMBARGOS À EXECUÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

“
(...
)
2. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não pode ser manejado como substituto da ação de cobrança e que eventual concessão da ordem no bojo da via mandamental em análise não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à sua impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial apropriada. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151377199, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DEPENDENTE DO SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

“
(...
)
3. É vedada a restituição de valores em período anterior à impetração, devendo ser postulada em via administrativa ou judicial própria, pois em Mandado de Segurança não cabe discussão sobre efeitos patrimoniais pretéritos (Súmulas n.º 269 e 271, do STF). 4. Se a sentença determinou a aplicação dos juros de mora e da correção monetária estabelecendo expressamente o percentual a ser aplicado e o marco inicial da incidência, a modificação do termo a quo, em remessa necessária, em prejuízo da Administração, sem que tenha havido irresignação da parte contrária caracteriza a reformatio in pejus (Súmula n.º 45, do STJ). 5. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida”.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021160016040, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Importante ressaltar que a impossibilidade d
o uso
via do
mandamus

para
abarcar as compensações pretendidas pelo recorrente
mediante este intento,
apenas se
limita
às
realizadas
anterior
mente
ao manejo do
writ,
devendo restringir-se
aos atos que precederam aludida impetração, consoante depreende-se da
própria
leitura dos julgados e súmula mencionada.

D
ada consideração se mostra relevante na medida em que das contrarrazões apresentadas extrai-se a ocorrência de compensações realizadas após a impetração do remédio constitucional em debate, e que por certo, já encontra-se abarcada pelo
decisum
recorrido
no ponto em que determina que a recorrente se abstenha de realizar
aludidas
compensações
.
Tema este, inclusive, sequer contemplado nas razões de recurso.

À luz do exposto,
REJEITO
as arguições
de ausência de dialeticidade
e perda do objeto
,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso

para

reformar em parte a decisão recorrida,
de modo a restringir o deferimento da liminar proferida no
mandamus

à abstenção da municipalidade de compensar,
a partir da data de sua impetração,
os valores das medições de serviços executados em cumprimento ao Contrato nº 071/2019, Tomada de Preços nº 001/2019, com débitos constantes perante o Ente Municipal de Cariacica/ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da contratação,
haja vista
a impossibilidade de
abarcar em sede deste remédio constitucional
atos que precederam sua impetração
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
Perda do objeto arguida.
DIALETICIDADE RECURSAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS.
IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

A
noticiada
realização de pagamento por parte do agravante decorrera da obrigatoriedade de cumprimento da decisão liminar exarada no feito de origem, o que não coincide com a aceitação
pela parte de seus termos
a acarretar preclusão lógica
, tanto que interposto o presente recurso e ratificado
o interesse em seu julgamento,
razão pela qual
rejeitou-se

a arguição de perda do objeto da irresignação.

I
I
-
D
a leitura atenta das razões d
o
a
gravo

verific
ou
-se que os argumentos apresentados pelo recorrente são suficientes à impugnação da
decisão
vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,
o
s quais, aliás, traduzem-se na indignação,
sobretudo, em relação
a inadequação da via eleita pelo recorrido, mediante o uso do mandado de segurança, para o acolhimento de parte de sua pretensão,
razão pela qual rejeitou-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I
I
I

-
A
temática em debate amolda-se aos ditames da jurisprudência pátria segundo a qual apregoa não ser o mandado de segurança o instrumento adequado à obtenção de declaração de direito que implique na produção de efeitos patrimoniais pretéritos, ou seja, que envolva valores expendidos anteriormente à impetração do
mandamus
, vez que o ordenamento prevê medida judicial própria para tanto
(
Súmula 271 do STF
)
.

I
V
–
A
o tornar sem efeito ato de compensação já efetivad
o (anteriormente à impetração do mandado de segurança)
o magistrado
a quo
acabou por determinar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos à ordem, vez que, caso assim o seja, a municipalidade terá que devolver os valores já compensados outrora, situação esta, ao que denot
ou
-se do feito, não poder afirmar-se passível de tutela pela via eleita pelo recorrido.

V
-
Recurso
c
onhecido e
p
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.